Tribunal: TJSP
Processo: 1014656-19.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014656-19.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSE LIOLINO DA PAIXAO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014656-19.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 17743
2
VOTO No 17743
Embargos de Declaração: 1014656-19.2019.8.26.0053/50000
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Embargante: José Liolino da Paixão
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que enfrentou
devidamente a questão ora levantada. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc...
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 267/270, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo autor e manteve a sentença que julgou improcedente a ação revisional por ele
ajuizada, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da decadência.
Busca o embargante a reforma da decisão, sob o
argumento de que o STF, ao julgar a ADI 6096, decidiu pela inconstitucionalidade do
art. 24 da Lei no 13.846/2019, pacificando o entendimento de que o prazo
decadencial referido no art. 103 da Lei no 8.213/91 somente se aplica à revisão do
ato de concessão do benefício.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos
vícios que admitiriam a interposição do presente recurso.
Basta observar que o Acórdão embargado já havia
enfrentado a mesma questão ora arguida, pois em seu recurso de apelação o
segurado alegou que a decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91 seria
inaplicável ao caso em tela, o que não foi acolhido pela Turma Julgadora, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014656-19.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 17743
3
contrariamente entendeu que o pedido de revisão do ato de concessão do
benefício, o qual está sujeito ao prazo decadencial decenal, é justamente o que
pleiteia o segurado, que na petição inicial sustentou ter havido erro da autarquia ao
conceder seu benefício de aposentadoria por invalidez na forma previdenciária, e
não acidentária.
Assim, é insofismável que o segurado não busca a
concessão de um novo benefício, pedido este que, aí sim, não estaria sujeito a
prazo decadencial, mas quer a revisão do ato de concessão de sua aposentadoria, o
que já não mais pode requerer, porquanto decorridos mais de 10 anos desde o
início do recebimento do benefício.
Fica evidente, portanto, que o intento da parte
recorrente não é a correção de nenhum dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
visto que não apontou na decisão qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
mas sim o de buscar a modificação do entendimento dos julgadores por via
imprópria.

Isto
posto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Nuncio Theophilo Neto
Relator